Tribunal: TJPA
Processo: 0865727-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865727-07.2022.8.14.0301

APELANTE: VALDINEI CORREA PINHO, RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP, VALDINEI CORREA PINHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0865727-07.2022.8.14.0301

APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: ALEX AUGUSTO DE S. E SOUZA - OAB-PA 12.564

APELANTE: VALDINEI CORREA PINHO

ADVOGADO: ANDRE RENATO NASCIMENTO BECKMAN - OAB PA16690-A

APELADOS: OS MESMOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes, determinou a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor e fixou indenização por dano moral em R$ 2.000,00. A empresa apelou pela improcedência da ação; o consumidor, em recurso adesivo, requereu a majoração do valor indenizatório para vinte salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de consórcio firmado fora do estabelecimento comercial está sujeito ao direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio celebrado por intermédio de vendedora domiciliar e confirmado por ligação telefônica caracteriza contratação fora do estabelecimento comercial, atraindo a incidência do art. 49 do CDC, que assegura ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de sete dias.

Comprovado que o autor exerceu o direito de arrependimento dentro do prazo legal (cinco dias após a contratação), impõe-se a restituição imediata e integral dos valores pagos, monetariamente atualizados, sem qualquer retenção, em observância ao parágrafo único do art. 49 do CDC.

A negativa da administradora em devolver os valores pagos caracteriza conduta ilícita e violação ao dever de boa-fé objetiva, ensejando a reparação por danos morais.

O valor fixado na origem em R$ 2.000,00 revela-se proporcional à gravidade do dano e aos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal, não se justificando a majoração pretendida no recurso adesivo.

As razões recursais da empresa limitam-se a repetir argumentos já enfrentados na sentença, inexistindo fundamento capaz de infirmar as conclusões do juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

O contrato de consórcio firmado fora do estabelecimento comercial sujeita-se ao direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.

Exercido o direito de arrependimento dentro do prazo legal, é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem qualquer retenção.

A recusa injustificada em restituir valores pagos em contrato desfeito pelo exercício do direito de arrependimento configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de dano moral é adequado e proporcional à extensão do dano verificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 49; CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, §1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000210105714001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 05.05.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1007433-32.2023.8.26.0196, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 22.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0867205-50.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e
VALDINEI CORREA PINHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização de danos materiais e morais ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira apelante.

Em breve síntese dos fatos, o autor Valdinei Corrêa Pinho relata recebeu em sua residência uma vendedora vinculada à empresa ré, ocasião em que aderiu a um consórcio administrado por esta. Contudo, afirma que a requerida agiu de forma fraudulenta ao destinar, sem sua anuência, o valor de R$ 11.220,00, pago a título de lance, como adiantamento de taxa de administração. Ao constatar a irregularidade, o autor buscou de imediato o cancelamento do contrato e a restituição dos valores pagos, sem obter êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Enfatizou que possui direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, motivo pelo qual pleiteou a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (Id. 27910401), na qual sustentou, em síntese, a inexistência de fraude, afirmando que o contrato fora firmado de forma regular e com plena ciência do autor; a boa-fé da empresa, destacando a existência de contato pós-venda em que o autor teria confirmado os termos da adesão; a legitimidade da cobrança da taxa de administração, nos termos do regulamento do consórcio e da Lei nº 11.795/2008; e a inexistência de dano moral, requerendo a total improcedência da ação.

Sobreveio sentença (Id. 27910419), proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, condenando a ré à restituição integral e imediata dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com atualização monetária e juros legais.

Irresignada,
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
interpôs Apelação Cível (Id. 27910422), alegando, em síntese, a regularidade contratual, com plena ciência do consumidor acerca das cláusulas e condições pactuadas; a inexistência de nulidade contratual, pois o contrato e o regulamento do consórcio estariam em conformidade com a legislação vigente; e a inexistência de dano moral, porquanto não houve ilicitude na conduta da empresa. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência da ação.

Em contrarrazões (Id. 27910429), o apelado sustentou que a contratação se deu a distância, nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, garantindo-lhe o direito de arrependimento no prazo de 7 dias, o que fora exercido tempestivamente. Defendeu que o áudio juntado pela própria ré comprova a natureza remota da contratação e a indução em erro quanto à natureza dos valores pagos. Requereu a manutenção integral da sentença pelos próprios fundamentos.

Por sua vez, o autor também interpôs Recurso Adesivo (Id. 27910430), postulando a majoração da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para 20 salários-mínimos (R$ 30.360,00), sob o argumento de que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nem cumpre função pedagógica e punitiva adequada diante da gravidade da conduta da requerida.

Sem contrarrazões da empresa ré, conforme certidão ao Id. 27910435.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo da primeira apelante recolhido, e do segundo apelante dispensado em razão da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se em verificar a validade da contratação e a consequente incidência do direito de arrependimento, nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como o cabimento e o quantum da indenização fixada a título de danos morais, em face da retenção indevida dos valores pagos.

De início, é incontroverso nos autos que o autor foi abordado em sua residência por preposta de empresa intermediadora (Fênix Promoções e Representações EIRELI), tendo sido convencido a aderir a um plano de consórcio administrado pela ré Reserva Administradora de Consórcio Ltda, que fora detalhado por meio de ligação telefônica (Id. 27910411).

Na ocasião, realizou pagamento de R$ 1.399,38 referente à primeira parcela e R$ 11.220,00 a título de lance. Verifica-se, todavia, que a empresa destinatária alocou tal montante como adiantamento de taxa administrativa (Id. 27910370), o que gerou a imediata insatisfação do consumidor e o seu pedido de cancelamento (Id. 27910371).

Como cediço, o direito de arrependimento, previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, constitui uma das mais relevantes garantias conferidas ao consumidor nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, como aquelas efetuadas em domicílio, por telefone ou por meio eletrônico:

Art. 49.
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio
.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo,
os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados
.

Tal prerrogativa visa assegurar ao contratante um prazo de reflexão de sete dias para avaliar a conveniência do negócio celebrado, protegendo-o de decisões impulsivas tomadas sob eventual pressão de venda ou falta de informação adequada.

Exercido o direito dentro do prazo legal, o fornecedor tem o dever de restituir integral e imediatamente todos os valores pagos, monetariamente atualizados, não podendo impor qualquer ônus ao consumidor. Trata-se, portanto, de mecanismo de tutela da liberdade contratual e da boa-fé objetiva, que busca restabelecer o equilíbrio da relação de consumo diante da vulnerabilidade inerente ao consumidor.

No caso em análise, a contratação se deu fora do estabelecimento comercial, estando, portanto, abarcada pela proteção conferida pelo art. 49 do CDC.

Restou demonstrado que o autor efetuou a contratação no dia 26/05/2021 (Id. 27910370) e, ao constatar a divergência entre o valor destinado ao lance e a destinação efetivamente dada pela administradora, requereu e efetuou o cancelamento 5 dias depois, no dia 31/05/2021 (Id. 27910371), caracterizando exercício tempestivo do direito de arrependimento. A postura da ré, ao não restituir imediatamente os valores pagos, violou o referido dispositivo legal, configurando conduta ilícita.

Com efeito, a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de reconhecer o direito do consumidor à restituição integral e imediata das quantias pagas quando o contrato é firmado fora do estabelecimento comercial e o direito de arrependimento é exercido dentro do prazo legal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO -CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - DIFERENCIAÇÃO - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS - RECONHECIMENTO - INCIDÊNCIA DO ART. 49 DO CDC. -
O direito de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC, é aplicável aos contratos de consórcio e seu exercício não se sujeita a condicionantes, bastando que seja exercido dentro do prazo de 07 (sete) dias, contados da assinatura do contrato - O arrependimento manifestado oportunamente pelo consumidor não se confunde com a desistência imotivada do consorciado
, motivo pelo qual se faz o necessário "distinguising" apto a afastar a incidência da tese de repetitivo firmada no REsp 1 .119.300/RS -
Comprovando o autor que manifestou o direito de arrependimento dentro do prazo legal, não se cogita a rescisão mas do próprio cancelamento do contrato, motivo pelo qual faz jus o consorciado à imediata restituição das importâncias pagas à administradora do consórcio, sem direito de retenção de qualquer natureza
- Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AC: 10000210105714001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 05/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR.
1. DIREITO AO ARREPENDIMENTO - Contratação efetuada por meio digital, fora do estabelecimento comercial - Desistência comunicada pelo consumidor à fornecedora dentro do período de reflexão, de sete dias, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor
- Respeitado o entendimento do d. Juízo de primeiro grau, o caso concreto não se submete ao Tema Repetitivo 312 do Superior Tribunal de Justiça - Tese que não abrange a hipótese específica de desistência no prazo de arrependimento - Direito potestativo expressamente previsto na legislação consumerista que, nesse ponto, se sobrepõe à Lei dos Consórcios, a qual, por sua vez, nada dispõe sobre a questão - "Distinguishing" - Jurisprudência -
Injustificável resistência da administradora em restituir a quantia dispendida no início da frustrada relação
. 2. RESTITUIÇÃO DE VALORES - Administradora que, conforme informado nos autos, já providenciou o cancelamento da cota - Determinação de desfazimento do negócio e imediata restituição da quantia paga inicialmente pelo consumidor, sem qualquer desconto - Ausência de efetivo prejuízo aos demais consorciados, especialmente diante do irrisório valor a ser restituído (R$ 462,50) - Correção monetária desde o pagamento e juros a contar da citação . 3. DANOS MORAIS - Não constatação - Mero descumprimento contratual que não trouxe efetivo abalo à honra ou à imagem do autor - Jurisprudência. 4. DISPOSITIVO - Sentença reformada - Ação julgada parcialmente procedente - Sucumbência recíproca . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10074333220238260196 Franca, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 22/08/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024)

No mesmo sentido já decidiu este E. TJPA em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor pleiteou a nulidade de contrato de consórcio celebrado remotamente, a restituição imediata das quantias pagas com base no exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, bem como a condenação da administradora ao pagamento de danos morais e materiais. O juízo de origem entendeu que se aplicaria a regra da Lei nº 11 .795/2008, que prevê a devolução dos valores ao final do grupo, julgando improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de consórcio firmado remotamente está sujeito ao direito de arrependimento previsto no art . 49 do CDC; (ii) determinar se a recusa da administradora em efetuar a restituição imediata dos valores pagos viola direito do consumidor e configura dano moral indenizável; (iii) estabelecer se a restituição deve ocorrer de forma imediata e integral, sem retenções. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, estando o contrato submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente por ter sido firmado por telefone e meio eletrônico, fora do estabelecimento comercial da administradora. 4. O art. 49 do CDC assegura ao consumidor o direito de desistir do contrato no prazo de 7 dias, com devolução imediata dos valores pagos, hipótese plenamente configurada no caso concreto, já que o cancelamento foi solicitado três dias após a contratação.
5. A cláusula contratual que condiciona a devolução ao encerramento do grupo consorcial colide com norma de ordem pública protetiva do consumidor e, portanto, deve ser considerada nula.
6. A negativa injustificada da administradora em cumprir a obrigação legal e contratual causou frustração legítima, violando o princípio da boa-fé objetiva, e obrigando o consumidor a buscar o Judiciário, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais. 7 . A indenização por danos morais foi fixada em R$ 2.000,00, valor proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da sanção
. 8. A restituição das quantias pagas, no montante de R$ 4 .146,75, deve ocorrer de forma simples, imediata e integral, com correção monetária e juros moratórios nos termos dos arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 397 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
O contrato de consórcio firmado por telefone e meio eletrônico configura contratação fora do estabelecimento comercial e sujeita-se ao direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. 2. Exercido o direito de arrependimento dentro do prazo legal, impõe-se a devolução imediata e integral dos valores pagos, independentemente do encerramento do grupo consorcial. 3. A negativa injustificada de restituição de valores amparados por direito legal configura violação à boa-fé objetiva e enseja reparação por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 49; CC, arts. 389, parágrafo único; 397; 406, § 1º; CPC, art . 487, I; Lei nº 11.795/2008, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 533 .990/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18 .08.2015, DJe 27.08.2015; TJMG, Apelação Cível 1 .0000.20.039851-9/001, Rel. Des . José Marcos Vieira, j. 15.07.2020; TJSP, Apelação Cível 1001469-42 .2021.8.26.0127, Rel . Des. Djalma Lofrano Filho, j. 15.10 .2021; TJGO, Apelação Cível 0148867-35.2018.8.09 .0051, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 23 .02.2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08672055020228140301 28908042, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No tocante ao dano moral, o magistrado de origem fixou a indenização em R$ 2.000,00, valor que se mostra compatível com a extensão do dano, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à natureza do prejuízo experimentado, que não ultrapassa o âmbito do desconforto e da frustração decorrentes do descumprimento contratual.

A majoração pretendida no recurso adesivo revela-se desproporcional diante da ausência de circunstâncias agravantes aptas a justificar valor mais elevado. Aliás, esse montante se revela adequado ao entendimento deste E.TJPA em casos análogos.

Por sua vez, os apelantes não lograram êxito em demonstrar qualquer irregularidade na sentença, limitando-se a reproduzir argumentos que já foram adequadamente enfrentados pelo juízo singular.

A alegação de validade contratual não afasta a aplicação do direito de arrependimento, instituto de ordem pública que independe de cláusulas contratuais restritivas.

Assim, considerando a inexistência de vício processual e a correção do enquadramento jurídico dado à situação fática, entendo que a sentença guerreada deve ser mantida em sua integralidade.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025